Tribunal: TJBA
Processo: 8011857-18.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011857-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: JOAS SERAFIM GONCALVES

Advogado(s):
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA INFIRMADA COM FORÇA NA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A PROPORCIONALIDADE DA PENA E ERRO DE FATO ALEGADO – INEXISTÊNCIA – VOTO QUE INFIRMA POSIÇÃO NA CONFISSÃO DE CRIME PELO EMBARGANTE ENQUANTO POLICIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO NECESSÁRIO E RECONHECIDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória que busca alterar o
resultado da ação em rito comum
tombada sob número
0514634-38.2014.8.05.000
1
,
cuja sentença
que determinou a reintegração do autor – policial – foi reformada
por esta Corte
no julgamento de apelação e cujo resultado foi levado aos
Tribunais Superiores,
sem sucesso
.

2.
Com força nos documentos dos autos, na confissão do cometimento de crime e na certeza de ter sido garantida ao embargante a ampla defesa e o contraditório, a ação foi julgada improcedente à unanimidade por
esta Seção, com condenação da autoria no ônus sucumbencial cuja cobrança restou sobrestada por ser o embargante credor da assistência judiciária gratuita.

3.
Não se sustenta
a alegada omissão quanto a proporcionalidade da pena,
tendo
o acórdão entend
ido
pela validade e correção da pena a
plicada frente aos fatos apurados e a confissão da própria parte embargante quanto ao cometimento de crimes e ausência de cautela mínima que se exige de um policial civil com formação técnica para o exercício da profissão.

4.
Não há mínima prova de qualquer ingerência do
Secret
á
ri
o
de Segurança Pública,
então esposo da Digna Relatora do acórdão rescindendo sobre o processo administrativo e, muito menos, sobre o julgamento do apelo que foi instruído e levado à mesa sem qualquer contestação quanto a relatoria.

5.
Da mesma forma não se sustenta a alegada omissão quanto ao enquadramento do erro de fato, porque firmou bases na confissão ocorrida e não negada pelo embargante, que se sobrepõe sobre qualquer outra premissa fática porque a Turma julgadora formou seu convencimento com força nos fatos ocorridos e assumidos pela autoria.

6.
Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.

Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011857-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAS SERAFIM GONCALVES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Fevereiro de 2026.